Tribunal: STF
Processo: CC 8237
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NEGATIVO, ENTRE JUIZ DE DIREITO (SUSCITANTE) E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (SUSCITADO). ADI Nº 3.395/DF. CONTRATAÇÃO POR MEIO DA CLT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, INC. I, DA CRFB.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, tendo, como suscitante, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Miguel Alves/PI (e-doc. 1, p. 245-249), vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, e, como suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho, que, de ofício, reconheceu sua incompetência para dirimir a relação jurídica havida entre os litigantes da reclamação trabalhista proposta por Maria Iolete dos Santos contra o Município de Miguel Alves/PI (e-doc. 6, p. 110-119). 



    2. O Tribunal Superior do Trabalho, mediante decisão proferida no Processo nº TST-RR-171100-62.20009.5.22.0004, em 18/04/2011 (e-doc. 1, p. 185-191), reconheceu a incompetência absoluta da Justiça laboral para resolver o conflito existente entre servidor público e o ente público ao qual vinculado, haja vista a natureza jurídico-estatutária entre as partes, no sentido de “declarar a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, anulando todos os atos decisórios e determinando a remessa destes autos à Justiça Estadual Comum.” (e-doc. 1, p. 190-191)



    3. Por sua vez, o Juízo de Direito da Vara Única Comarca de Miguel Alves/PI, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, mediante decisão proferida no Processo nº 0000513-84.2012.8.18.0061, em 30/01/2020 (e-doc. 1, p. 245-249), entendeu que remanesceria a competência da Justiça do Trabalho nos casos em que o vínculo se estabeleceu sob a legislação celetista, nos seguintes termos:



    “(...) Cuida-se de ação originariamente trabalhista, tendo sido, no entanto, reconhecida pelo TST, em sede de recurso de revista, a incompetência dessa especializada e a consequente competência da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito. 



    Intimada a parte autora para adequar a ação a uma nova perspectiva jurídico-normativa, pediu fosse suscitado por este Juízo conflito negativo de competência frente ao TST, citando vários precedentes do STF. 



    O município réu foi ouvido a respeito, tendo se manifestado por meio de petição eletrônica, cujo protocolo foi retro juntado. 



    Regularmente registrado o presente feito, será enfrentada a questão relativa à competência deste Juízo. 



    É o relatório. Decido. 



    De uma atenta leitura dos autos, não se vislumbra o vínculo jurídico publicista entre a parte requerente e a municipalidade, indispensável para o reconhecimento da competência desta Justiça Comum, a teor da interpretação conferida pelo STF ao art. 114, I, da CR, com redação dada pela EC 45/2004, quando do julgamento da ADI 3395-DF. 



    A uma, porque não há demonstração no sentido de que foi realizado qualquer tipo de processo seletivo que precedesse a contratação, fato jurídico desencadeador da relação jurídica ora em questão, ensejando a presunção de que a admissão fora feita irregularmente, como sói acontecer neste Município. 



    A duas e mais importante, posto que regular a contratação, ainda assim faleceria competência à Justiça Comum Estadual, em razão de não haver lei, específica ou genérica, a reger a relação entre a municipalidade e os seus agentes contratados, ao menos durante o tempo em que se deu a relação jurídica discutida no presente caderno processual. 



    A lei a que se faz referência seria a responsável por estabelecer o tipo de regime jurídico da relação travada entre as partes, afigurando-se também como fonte da qual emanaria toda a normatização necessária. Conforme se vê dos excertos abaixo transcritos, esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do STF sobre a matéria: (...)



    Nesse contexto, está a dizer o STF, a partir de uma interpretação a contrario sensu, que em não havendo lei local reguladora forçoso recorrer-se à Consolidação das Leis do Trabalho, eis que inexistente a indispensável relação jurídico-publicista. É a hipótese aqui contemplada. 



    Há notícia que somente no ano de 2016, muito depois, portanto, de esta ação ter sido ajuizada, o Município de Miguel Alves editou a Lei n. 117/2005, que dispõe sobre o regime jurídico dos seus servidores, qualificando-o como estatutário. 



    A mencionada norma apanha tão somente os ocupantes de cargos, sejam efetivos, sejam em comissão, que, no primeiro caso, são necessariamente providos mediante concurso público. Os do segundo grupo são de livre nomeação, segundo o arbítrio da autoridade com atribuição para tanto. A situação do autor, como facilmente se percebe, não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses, nem se trata de contratação temporária na forma do art. 37, IX, da CR. 



    Na esteira desse raciocínio, imperioso concluir que a obscuridade que paira sobre a forma pela qual foi o requerente admitido, aliada à ausência de legislação para regulamentar a matéria, tornam a Justiça Comum Estadual absolutamente inoperante e, por via de consequência, incompetente para processar e julgar a causa ora posta. 



    Nesses casos, ausente à época lei instituidora do regime estatutário, há de se entender que a contratação, irregular ou não, ocorreu à luz da CLT, sob pena de ficar o trabalhador completamente desguarnecido, numa espécie de limbo jurídico, o que é de todo inadmissível.



    Por fim, ressalve-se que o entendimento ora adotado já foi salvaguardado pelo STF em vários conflitos de competência envolvendo este Juízo e o TST e casos análogos ao dos presentes autos. Citem-se, para ilustras, CC 7.999/PI, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14.11.2017; CC 8.000/PI, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6.11.2017; CC 8.001/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5.12.2017. 



    Esse o quadro, não resta outra alternativa senão suscitar conflito negativo de competência perante o tribunal competente, in casu, o Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, ao tempo em que declaro a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o presente feito, suscito, em observância ao art. 102, I, o, da CR, conflito negativo de competência perante o STF, razão por que determino a remessa dos autos ao referido sodalício, obedecidas as formalidades pertinentes.”



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, assento a competência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer deste conflito de competência em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    5. A despeito de a literalidade da mencionada norma não fazer expressa referência a juízos singulares, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao Pretório Excelso julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores. Nesse sentido, confiram-se: CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16/08/1995, p. 1º/09/1995; CC nº 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/02/2016, p. 12/02/2016; CC nº 8.002/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2018, p. 20/02/2018; CC nº 8.004/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2018, p. 20/02/2018; e CC nº 8.000/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/10/2017, p. 06/11/2017; e, ainda, de minha relatoria, o CC nº 8.245/SP, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022. 



    6. O conflito de competência está descrito no art. 66 do Código de Processo Civil, com a seguinte redação:



    “Art. 66. Há conflito de competência quando:



    I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;



    II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;



    III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.



    Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.”



    7. Passando ao caso, vê-se que o litígio judicial foi aberto por Maria Iolete dos Santos (e-doc. 1, p. 7-25), que exercia as funções de merendeira, no citado Município, entre 12/08/2001 e 1º/01/2009, a fim de discutir o pagamento de diversas verbas rescisórias, decorrentes de sua dispensa imotivada, em especial, as referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Afirma que nunca teve sua CTPS assinada pelo ente municipal e que sua contratação como prestadora de serviços ocorreu sem a aprovação em concurso público.



    8. Já tive oportunidade de me manifestar, em situação análoga, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 51.462/SP, em que proferi a seguinte decisão, em 29/04/2022:



    “RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 3.395/DF. ALEGADA INOBSERVÂNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE FUNDO: NATUREZA TIPICAMENTE ESTATUTÁRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Edirson Jardim Teixeira, em face de acórdão da Colenda 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010779-90.2017.5.15.0061, por intermédio do qual teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.



    2. Narra o reclamante integrar o quadro de servidores do Município de Guararapes/SP, desde 1º/06/1993, tendo como regime jurídico único a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituído pela Lei municipal nº 1.488, de 05 de abril de 1990. Menciona ter se aposentado por invalidez, em 30/07/2007, sendo segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    3. Ressalta que o acórdão reclamado adotou entendimento no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho, por considerar seu vínculo com o Município como de natureza jurídico-administrativa. Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento.



    4. Requer a concessão da liminar para cassar o acórdão reclamado e suspender o processo nº 10779-90.2017.5.15.0061, em trâmite na 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. No mérito, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Conforme previsto nos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados vinculantes da Súmula deste STF.



    6. No caso em tela, a alegação é de que o acórdão reclamado teria deixado de observar o que decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 3.395/DF, cuja ementa se transcreve:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/02/2020, p. 1º/07/2020)



    7. Sem razão a parte reclamante.



    8. O fato de haver lei municipal fazendo remissão à CLT, por si só, não afasta a exata natureza jurídica de sua vinculação administrativa à municipalidade e do respectivo litígio travado com o poder público municipal, máxime porque, conforme consta da inicial, a relação jurídica em vigor tem, na verdade, natureza previdenciária, porquanto o reclamante se encontra no gozo de aposentadoria por invalidez desde 05/09/2007 (e-doc. 5).



    9. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 



    3. A adoc¸ão como regra material para fixac¸ão de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratac¸ão, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justic¸a Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administrac¸ão publica.



    4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos.



    5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 50.628-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395 MC.



    1. Ao julgar a ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e os servidores a ele vinculados por relação estatutária.



    2. A existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo.



    Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum.



    3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 28.724-AgR/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 03/04/2018, p. 27/08/2018; grifos acrescidos)



    10. Nota-se que a decisão reclamada aduz, expressamente, que, na origem, se trata de “demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes” (e-doc. 9, p. 2). Tal constatação não foi infirmada pela parte autora, a qual se limitou a dizer que a lei municipal adotou como regime jurídico único a CLT.



    11. E embora o autor não tenha trazido aos autos elementos que identifiquem o conteúdo da pretensão de origem, consultando o sítio da Justiça do Trabalho (TRT da 15ª Região), verifica-se tratar de ação que pleiteia o restabelecimento do benefício auxílio-alimentação, decorrente da Lei municipal nº 2.158, de 2004, do Município de Guararapes/SP, o que revela natureza jurídica tipicamente estatutária da discussão de fundo.



    12. Conclui-se, portanto, que o E. Tribunal reclamado não descumpriu o que fixado pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF. Ao contrário, aplicou corretamente a decisão, na medida em que, reconhecida a natureza administrativa da pretensão deduzida em juízo, afastou a competência da Justiça Especializada.



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.” (e-doc. 14, no respectivo processo; grifos acrescidos). 



    9. A decisão monocrática foi mantida pela Segunda Turma, em sede de acórdão em agravo regimental, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022, com ementa de seguinte redação:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.365/DF: OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



    1. O fato de haver lei municipal fazendo remissão à CLT, por si só, não afasta a exata natureza jurídica de sua vinculação jurídico-administrativa à municipalidade e do respectivo litígio travado com o poder público municipal. Precedentes.



    2. O Tribunal reclamado não descumpriu o que fixado pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF. Ao contrário, aplicou corretamente a decisão, na medida em que, reconhecida a natureza administrativa da pretensão deduzida em juízo, afastou a competência da Justiça Especializada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (e-doc. 29, no respectivo processo; grifos acrescidos). 



    10. A ratio decidendi exposta na decisão acima colacionada é clara no sentido de que não basta aferir se determinado empregado ou servidor foi contratado sob o regime da CLT, devendo-se analisar se a matéria de fundo, que dá suporte ao direito pleiteado, baseia-se apenas na legislação trabalhista, ou se guarda estreita relação com a natureza administrativa e estatutária. 



    11. No precedente acima citado, a existência de uma clara relação jurídico-administrativa entre o ente federado e o servidor, atrairia a competência da Justiça comum, independentemente de a contratação ter sido feita seguindo-se o regime celetista. A contrario sensu, nos casos de inexistência desse tipo de relação, qual seja, de vínculo estatutário entre o ente público e o servidor, resta determinada a competência da Justiça especializada.



    12. Trata-se de interpretação que decorre diretamente do julgamento, pelo Plenário desta Corte, da ADI nº 3.395/DF, assim ementada:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    13. O critério de exclusão estabelecido, portanto, baseia-se na verificação da natureza do vínculo existente entre as partes para definir o juízo competente. Nesse sentido, busca-se avaliar qual o liame entre a Administração e a parte reclamante, tomando por base os elementos constantes dos autos. 



    14. No presente, tenho como correta a decisão proferida no Processo nº 0000513-84.2012.8.18.0061, em 30/01/2020 (e-doc. 1, p. 245-249), que reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça comum para resolver o conflito existente entre o empregado e o ente público, haja vista a ausência de relação de natureza jurídico-estatutária entre as partes, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF.



    15. Como bem assentado na decisão (e-doc. 1, p. 245-249):



    “(...) não há demonstração no sentido de que foi realizado qualquer tipo de processo seletivo que precedesse a contratação, fato jurídico desencadeador da relação jurídica ora em questão, ensejando a presunção de que a admissão fora feita irregularmente, como sói acontecer neste Município. 



    (...) e mais importante, posto que regular a contratação, ainda assim faleceria competência à Justiça Comum Estadual, em razão de não haver lei, específica ou genérica, a reger a relação entre a municipalidade e os seus agentes contratados, ao menos durante o tempo em que se deu a relação jurídica discutida no presente caderno processual.” (grifos acrescidos).



    16. O que se percebe, no presente caso, tanto pela leitura da inicial quanto pelos documentos juntados aos autos, é que a inexistência de concurso público para contratação, a falta de norma municipal que estabeleça com clareza o regime jurídico a qual estaria submetida a empregada, assim como a falta de legislação acerca do quadro de carreira da qual faria parte, demonstram que não há estabelecimento de vínculo jurídico-administrativo apto a atrair a competência da Justiça comum, nos termos do decidido na ADI nº 3.395/DF. Por essa razão, a relação entre a reclamante e o Município recai nas regras da CLT e do regime do direito do Trabalho, cujo conflito deve ser dirimido pela Justiça especializada.



    17. Ressalto, por oportuno, que a situação envolvendo as relações entre empregados e/ou servidores e o Município de Miguel Alves/PI não é de novel apreciação na Corte, de modo que é possível observar recentes precedentes no sentido de fixar a competência da Justiça do Trabalho em casos praticamente idênticos, ainda que com fundamentos ligeiramente distintos. Vejamos:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. ART. 102, I, ‘O’, DA CRFB/88. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO OU JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/MC. PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA ASSENTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA PARA O FEITO.



    Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Miguel Alves em face do Tribunal Superior do Trabalho, em que ambos se declararam incompetentes para processar e julgar ação reclamatória trabalhista ajuizada por Liliane da Costa Melo em face do Município de Miguel Alves/PI. Na origem, a ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara do Trabalho de Teresina/PI, na qual a reclamante requeria, com base no efetivo exercício da função de merendeira no período de 8/9/2000 a 1/1/2009, o pagamento de diversas verbas rescisórias em razão da demissão sem justa causa. (...)



    Há notícia que somente no ano de 2016, muito depois, portanto, de esta ação ter sido ajuizada, o Município de Miguel Alves editou a Lei n. 117/2005, que dispõe sobre o regime jurídico dos seus servidores, qualificando-o como estatutário. A mencionada norma apanha tão somente os ocupantes de cargos, sejam efetivos, sejam em comissão, que, no primeiro caso, são necessariamente providos mediante concurso público. Os do segundo grupo são de livre nomeação, segundo o arbítrio da autoridade com atribuição para tanto. A situação do autor, como facilmente se percebe, não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses, nem se trata de contratação temporária na forma do art. 37, IX, da CR. Na esteira desse raciocínio, imperioso concluir que a obscuridade que paira sobre a forma pela qual foi o requerente admitido, aliada à ausência de legislação para regulamentar a matéria, tornam a Justiça Comum Estadual absolutamente inoperante e, por via de consequência, incompetente para processar e julgar a causa ora posta. Nesses casos, ausente à época lei instituidora do regime estatutário, há de se entender que a contratação, irregular ou não, ocorreu à luz da CLT, sob pena de ficar o trabalhador completamente desguarnecido, numa espécie de limbo jurídico, o que é de todo inadmissível. (...)



    Deveras, exsurge competente a Justiça do Trabalho para proceder à análise do feito, mormente diante da inexistência de vínculo estatutário ou jurídico-administrativo entre a trabalhadora e o Município de Miguel Alves, bem como da ausência de concurso público prévio e da consequente nulidade contratual. Ex positis, nos termos dos arts. 957 do CPC/2015, conheço o presente conflito negativo de competência e assento a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar a causa, devendo os autos retornarem ao Tribunal Superior do Trabalho para apreciação efetiva do recurso de revista, restando restabelecidas as decisões e demais atos decisórios proferidos no feito durante sua tramitação perante a Justiça do Trabalho, até que eventualmente se decida em sentido diverso no âmbito do juízo competente. Publique-se.” 



    (CC nº 8.267/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/11/2022, p. 04/11/2022; grifos nossos).



    “DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Miguel Alves, em face do Tribunal Superior do Trabalho. A demanda foi ajuizada na Justiça do Trabalho, por empregada contratada sem concurso público pelo Município de Miguel Alves, na qual se pleiteia o reconhecimento de direito a verbas trabalhistas. Ao apreciar o recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça especializada e determinou que o feito fosse remetido à Justiça Comum. (...) Esse o quadro, não resta outra alternativa senão suscitar conflito negativo de competência perante o tribunal competente, in casu, o Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, ao tempo em que declaro a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o presente feito, suscito, em observância ao art. 102, I, o, da CR, conflito negativo de competência perante o STF, razão por que determino a remessa dos autos ao referido sodalício, obedecidas as formalidades pertinentes”. Os autos foram, então, remetidos a esta Suprema Corte, em face da competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no art. 102, I, “o”, da Constituição da República. Deixo de submeter o processo à Procuradoria-Geral da República, por considerar aplicável ao caso a hipótese do art. 52, parágrafo único, do RISTF. É o relatório. Decido. Preliminarmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presente conflito negativo de competência. Nos termos do artigo 102, I, o, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (…) o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. Apesar de o texto constitucional não designar expressamente, a jurisprudência dessa Corte já se assentou no sentido de que é competência do STF julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores, nesse sentido: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA DIRIMIR O CONFLITO [...] - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instancia que não esteja a ele vinculado. Precedentes. CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVAO - CC 7.025, Rel. Min. CELSO DE MELLO”. (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 1º.09.1995). “COMPETÊNCIA – CONFLITO. Envolvendo o conflito de competência o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça, incumbe ao Supremo apreciá-lo. CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. A definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la” (CC 790, Rel Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.08.2017). No mesmo sentido: CC 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.02.2016; CC 8.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.004, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.2018; CC 8.000, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.11.2017 e CC 8202, de minha relatoria, DJe 11.02.2022. A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativos a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor e o Poder Público, após o advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista. Na espécie, a parte Autora da reclamação trabalhista foi contratada como merendeira sob o regime da CLT, sem concurso público, pelo Município de Miguel Alves/PI. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituiçã